Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE MENOR IMPÚBERE. EMBARQUE EM OUTRO DESTINO. INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. CONTA POUPANÇA. LIBERAÇÃO. MAIORIDADE. DISPONIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. Com o intuito de resguardar o melhor interesse da criança/adolescente e de garantir que o valor da indenização seja utilizado em seu próprio benefício, a parte que lhe toca da indenização (50%) deve ser depositada em aplicação financeira rentável, a escolha dos responsáveis, ou em conta poupança vinculada de titularidade exclusiva do autor incapaz, permitindo-se o saque dos valores apenas com o implemento da maioridade civil ou em caso de necessidade emergencial do menor devidamente comprovada, mediante autorização judicial específica. A atualização da indenização por danos morais, com juros e correção monetária, decorre de lei e da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença que afastou a incidência de ambos.